Tribunal: STJ
Processo: 5088111-55.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227970 - SC
(2025/0461133-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: VERGINIO GERMANN DA ROCHA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS DALMAGRO JÚNIOR - SC019752
MAURÍCIO STEGEMANN DIETER - PR040855
ISRAEL FERNANDES HUFF - SC020590
RICARDO JACOBSEN GLOECKNER - RS070395
GUILHERME NARDI NETO - SC035635
CAIO PATRICIO DE ALMEIDA - PR072429
LEONARDO MENDES ZORZI - PR082648
CAIO PATRICIO DE ALMEIDA - SP397291
JOÃO PEDRO BECHARA CALMON - PR050700
DANIELA FONTANIVA - SC060367
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO
1.
CABIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
2.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada.
1.
Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a
decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou
omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal. A
art. 619
mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão
embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56529077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:18
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 233e6c11-a729-4add-ad77-02d6ea769008

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56529077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:18
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 233e6c11-a729-4add-ad77-02d6ea769008

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 227970 - SC
(2025/0461133-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: VERGINIO GERMANN DA ROCHA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS DALMAGRO JÚNIOR - SC019752
MAURÍCIO STEGEMANN DIETER - PR040855
ISRAEL FERNANDES HUFF - SC020590
RICARDO JACOBSEN GLOECKNER - RS070395
GUILHERME NARDI NETO - SC035635
CAIO PATRICIO DE ALMEIDA - PR072429
LEONARDO MENDES ZORZI - PR082648
CAIO PATRICIO DE ALMEIDA - SP397291
JOÃO PEDRO BECHARA CALMON - PR050700
DANIELA FONTANIVA - SC060367
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO
1.
CABIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
2.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada.
1.
Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a
decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou
omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal. A
art. 619
mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão
embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por VERGÍNIO GERMANN DA
ROCHA contra acórdão, da minha relatoria, que negou provimento ao agravo
regimental, nos termos da seguinte ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS.
JOGO DE AZAR, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E
1.
LAVAGEM DE DINHEIRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO
VERIFICAÇÃO ATÉ O MOMENTO. COMPETÊNCIA FIXADA PELA
Documento eletrônico VDA56269564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:05
Código de Controle do Documento: 8443caa1-fb98-4de0-85ca-f7fd03f394c4

TEORIA DA ASSERÇÃO.
CONTRAVENÇÃO PENAL. EXCLUSÃO DA
2.
COMPETÊNCIA FEDERAL.
IV, DA CF. IMPOSSIBILIDADE DE
ART. 109,
GERAR CONEXÃO PARA A JUSTIÇA FEDERAL.
BET SITUADA FORA
3.
DO PAÍS. POSSIBILIDADE DE CRIME FEDERAL. REMESSA À JUSTIÇA
FEDERAL PARA AFERIÇÃO DA SUA EVENTUAL COMPETÊNCIA.
SÚMULAS 122 E
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ
150/STJ. 4.
PARCIAL PROVIMENTO.
A defesa se insurge, em síntese, contra a competência da Justiça1.
1.
Estadual para investigar o recorrente pelos crimes de associação criminosa e
de lavagem de dinheiro, além da contravenção penal dejogo do bicho. As
instâncias ordinárias, ao analisarem a alegação defensiva, concluíram pela
ausência de elementos que atraiam acompetência federal. Concluiu-se que as
investigações se referem apenas "transações financeiras entre instituições
bancárias , nacionaisbem como que a origem dos valores espúrios,
movimentados pelos investigados, seria derivada da prática do ". jogo do
bicho
- Nos termos dos julgados desta Corte Superior, "para aferição
dacompetência jurisdicional, os fatos sob análise são aqueles delineados [...]
" (HC n. relator Ministro Reynaldo in status assertionis
Soares
295.458/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em D Je de
) (RHC n. relator
23/8/2016,
Ministro Antonio

Sexta Turma,
Saldanha29/8/2016. 165.262/GO,Palheiro,
julgado em D Je de ).
Dessa forma, no atual momento
5/12/2023, 14/12/2023.
investigativo, diante das informações constantes dos autos a respeito dos
limites da investigação, não é possível afirmar a incompetência da Justiça
Estadual na via eleita.
Conforme indicado pela própria defesa, a contravenção de jogo de azar é
2.
de competência da Justiça Estadual, uma vez que o da Constituição Federal
exclui expressamente daart. 109, inciso IV, competência da Justiça Federal
as contravenções penais. Dessa forma, se a transnacionalidade se refere
supostamente apenas ao crime da competência federal, não há se falar em
competênciaexcluído federal dos demais crimes por conexão.
Nada obstante, ao lançar um novo olhar sobre a hipótese dos presentes
3.
autos, observo não ser possível equiparar de forma simplória as bets
(modalidade lotérica denominada apostas de quota fixa, disciplinada pela
aos jogos de azar, motivo pelo
) qual sua eventual
Lei n. 14.790/2023
exploração irregular pode configurar outros crimes,cuja competência pode
sim ser da Justiça Federal. De fato, ao menos em um exame preliminar, é
possível constatar a transnacionalidade, haja vista a pessoa jurídica que
opera as apostas ser sediada fora do país.
- Nessa linha de intelecção e conforme destacado na decisão agravada,
embora não se verifique a competência da Justiça Federal para investigar a
prática, em tese, da associação criminosa, da lavagem dedinheiro e do jogo
de azar, é inevitável constatar a possível conexão das mencionadas condutas
com crimes da competência da Justiça Federal. Dessa forma, miste se faz a
remessa da investigação à Justiça Federal, para que avalie a eventual
existência de crime federal que atraia a . Com efeito, não cabe àcompetência
dos demais crimes por conexãoJustiça Estadual, por ato unilateral, afastar a
Documento eletrônico VDA56269564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:05
Código de Controle do Documento: 8443caa1-fb98-4de0-85ca-f7fd03f394c4

a incidência dos verbetes n. 122 e
quando há indícios de crimes
150/STJ
federais e apurações correlatas.
4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.

O embargante aduz, em síntese, que há obscuridade na decisão, porquanto não
se afirmou que "a Justiça Federal deve analisar sua competência para além da
contravenção penal de 'jogo do bicho' e não somente com base nas informações
apresentadas naqueles autos de inquérito policial – que estão incompletas e ocultam a
existência de empresas estrangeiras –, mas sim a potencial utilização da empresa
Magicbet777 em delitos conexos, como a lavagem de capitais e eventuais outros crimes
derivados da exploração da atividade lotérica na modalidade de apostas de quotas fixas,
conforme suspeitas delineadas e informações apresentadas na íntegra do relatório policial
original, proveniente dos autos n.
(e-STJ fls. 169-410)".
000405-33.2024.8.24.0141/SC
Aponta, no mais, omissão e contradição, por considerar que a simples
utilização de pessoa jurídica sediada fora do país já revelaria os indícios de
transnacionalidade aptos a firmar a competência da Justiça Federal, não sendo necessário
aferir o interesse da União.
Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes.
É o relatório.
VOTO
Como é cediço, os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que o
acórdão embargado se mostrou ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, conforme
disciplina o
do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o
art. 619
entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos
aclaratórios.
De fato, "os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
,
(CPC/2015
. É inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
art. 1.022)
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide". (EDcl nos
, Rel. Ministro Raul
EAREsp 650.536/RJ
Araújo, Corte Especial, julgado em
DJe
.
26/10/2021,
05/11/2021)
Na hipótese, o embargante aponta, em um primeiro momento, obscurdidade,
na decisão embargada, em virtude de não se ter determinado à Justiça Federal a aferição
da sua competência com relação aos demais crimes. Contudo, tendo o agravo regimental
sido parcialmente provido, apenas com relação à competência para julgamento das
Documento eletrônico VDA56269564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:05
Código de Controle do Documento: 8443caa1-fb98-4de0-85ca-f7fd03f394c4

condutas referentes à denominada apostas de quota fixa, disciplinada pela
, tem-se mantida a decisão monocrática no ponto em que não
Lei n. 14.790/2023
identificou a competência da Justiça Federal com relação aos demais crimes.
De igual sorte, não há se falar em omissão ou em contradição, sob o
"
argumento de que a simples utilização de pessoa jurídica sediada fora do país já
revelaria os indícios de transnacionalidade aptos a firmar a competência da Justiça
Federal", em especial porque não se determinou à Justiça Federal a avaliação a respeito
do seu interesse, mas a respeito da existência de crime federal. Dessa forma, não há se
falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas sim em mera irresignação.
Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte
não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco
ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a
via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA
RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade,
bem
como
eliminar
contradição
ou
ambiguidade
eventualmente existentes no julgado impugnado, não constituindo meio
processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de
rediscussão de matéria decidida. Precedente.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é
aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre
si, situação que não ocorre no acórdão embargado. Precedente.
3. Inexistindo no acórdão embargado quaisquer dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal, que permitem o manejo do recurso
art. 619
integrativo, não há como este ser acolhido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg na Rcl
Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA
39.139/SP,
SEÇÃO, julgado em
DJe
.
24/06/2020,
04/08/2020)

Pelo exposto,
os aclaratórios.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA56269564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:21:05
Código de Controle do Documento: 8443caa1-fb98-4de0-85ca-f7fd03f394c4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no RHC 227.970 / SC
Número Registro: 2025/0461133-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0004053320248240141
4053320248240141
50022401020258240533
50022436220258240533
50029238120248240533 50554589720258240000 50881115520258240000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VERGINIO GERMANN DA ROCHA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS DALMAGRO JÚNIOR - SC019752
MAURÍCIO STEGEMANN DIETER - PR040855
ISRAEL FERNANDES HUFF - SC020590
RICARDO JACOBSEN GLOECKNER - RS070395
GUILHERME NARDI NETO - SC035635
CAIO PATRICIO DE ALMEIDA - PR072429
LEONARDO MENDES ZORZI - PR082648
CAIO PATRICIO DE ALMEIDA - SP397291
JOÃO PEDRO BECHARA CALMON - PR050700
DANIELA FONTANIVA - SC060367
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CONTRAVENÇÕES PENAIS - JOGO DO BICHO
Documento eletrônico VDA56492956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: 95364401-d56d-4df9-ba47-f7d554c8b56c

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VERGINIO GERMANN DA ROCHA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS DALMAGRO JÚNIOR - SC019752
MAURÍCIO STEGEMANN DIETER - PR040855
ISRAEL FERNANDES HUFF - SC020590
RICARDO JACOBSEN GLOECKNER - RS070395
GUILHERME NARDI NETO - SC035635
CAIO PATRICIO DE ALMEIDA - PR072429
LEONARDO MENDES ZORZI - PR082648
CAIO PATRICIO DE ALMEIDA - SP397291
JOÃO PEDRO BECHARA CALMON - PR050700
DANIELA FONTANIVA - SC060367
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:20
Código de Controle do Documento: 95364401-d56d-4df9-ba47-f7d554c8b56c